Tribunal: TJDFT
Processo: 0098121-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0098121-50.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ASSIS MATOS DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID no 61452919, postulando o que entender de direito, especialmente quanto ao interesse em apresentar proposta de acordo. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010